Tribunal: TJBA
Processo: 8000136-32.2024.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000136-32.2024.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ENYO POSSIDONIO CARVALHO

Advogado(s)
:
ERIKA FRANCISCA POSSIDONIO CARVALHO

APELADO: VRG LINHAS AEREAS S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DANIFICADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. VALOR DOS DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I - A responsabilidade do transportador aéreo pelos danos causados às bagagens dos passageiros é objetiva, nos termos do art. 734 do Código Civil e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

II - O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano, o caráter compensatório e pedagógico da reparação e as condições socioeconômicas das partes.

III - A quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) fixada a título de danos morais decorrentes de danos causados à bagagem mostra-se razoável e proporcional, não comportando majoração.

IV - Os honorários advocatícios devem remunerar dignamente o trabalho do profissional, observando-se o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, conforme determina o art. 85, § 2º, do CPC.

V - No caso em análise, considerando o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora e sua atuação em todas as fases processuais, justifica-se a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação.

VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8000136-32.2024.8.05.0056
, em que figuram como parte recorrente
ENYO POSSIDONIO CARVALHO
e parte recorrida
VRG LINHAS AEREAS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora